Tribunal: STF
Processo: ARE 987342
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-10
Data de publicação: 2017-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.



    I – Em regra é incabível a interposição de recurso extraordinário para combater decisão que concede ou denega pedido de medida cautelar ou de antecipação de tutela, porque esses provimentos judiciais não são definitivos e, assim, não se ajustam a um dos requisitos do art. 102, III, da Constituição.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).